Tribunal: TJBA
Processo: 8002807-51.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002807-51.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): APELADO: JUSTINO DIAS DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de baixo valor promovida por ente público, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e no princípio da eficiência administrativa. A sentença foi proferida sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre os requisitos do referido julgado, bem como sobre a possibilidade de suspensão do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, diante do valor irrisório do crédito, pode ocorrer sem prévia intimação do exequente, à luz do Tema 1.184 do STF e do art. 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as diretrizes do julgado, especialmente a possibilidade de suspensão do feito para adoção de medidas prévias. 4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, orienta os tribunais à racionalização e tratamento eficiente das execuções fiscais, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF. 5. O julgamento do RE 1.355.208/SC também resultou na superação (overruling) da Súmula 452 do STJ, que vedava a extinção de ofício das execuções fiscais de pequeno valor. 6. Todavia, a extinção imediata da execução fiscal, sem oportunizar ao exequente a manifestação sobre o preenchimento dos requisitos do Tema 1.184, configura violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, que impõe a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, exige a prévia intimação do exequente para manifestação sobre o preenchimento dos requisitos do julgado e eventual suspensão do feito. 2. A ausência de oitiva prévia do exequente configura decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC e ensejando a nulidade da sentença. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002556-33.2021.8.05.0244, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e Apelado JUSTINO DIAS DE ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.